Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LICENÇA AMBIENTAL - POSTO DE COMBUSTÍVEL – IRREGULARIDADES NOS EQUIPAMENTOS – NECESSIDADE DE SANEAMENTO – PRINCÍPIO DA AUTO-TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS DA LIMINA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da liminar, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 30003 do CPC, isto é, a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora.
2. Licença ambiental deferida anteriormente pelo órgão ambiental não se reveste de caráter absoluto e imutável, detectada irregularidades no funcionamento dos equipamentos, em face do princípio da auto-tutela administrativa, deve a Administração notificar o Agravante a corrigir os vícios apontados, ato que, em princípio, se reveste de legalidade.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013348-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), AUTO POSTO VILLA II LTDA - CNPJ: 11.541.009/0001-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LICENÇA AMBIENTAL

- POSTO DE COMBUSTÍVEL – IRREGULARIDADES NOS EQUIPAMENTOS – NECESSIDADE DE SANEAMENTO – PRINCÍPIO DA AUTO-TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da liminar, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 30003 do CPC, isto é, a probabilidade do direito invocado e o
periculum in mora
.

2. Licença ambiental deferida anteriormente pelo órgão ambiental não se reveste de caráter absoluto e imutável, detectada irregularidades no funcionamento dos equipamentos, em face do princípio da auto-tutela administrativa, deve a Administração notificar o Agravante a corrigir os vícios apontados, ato que, em princípio, se reveste de legalidade.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO VILLA II LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018710-76.2022.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na “
cassação da decisão n. 173.492/CSER/SUIMIS/2022 exarada nos autos do pedido de renovação da licença de operação n. 99.267/2020 que importa na substituição dos tanques e instalação de dispositivos de segurança como sensores de monitoramento intersticial e outros, afastando quaisquer restrições dela advindas, determinado que a requerida exija para concessão da licença de operação apenas os documentos listados no art. 5°, inciso II, F, da Resolução CONAMA n. 273/2000
”.

Sustenta que o empreendimento denominado Tuiuiú Posto Náutico possui Licença de Operação concedida pela SEMA/MT, à época denominada FEMA/MT, tendo operado, ao longo de 22 (vinte e dois) anos às margens do Rio Cuiabá, em Barão de Melgaço/MT.

Destaca que em 06 de junho de 2020 apresentou pedido de renovação da licença de operação no 99267/2020, juntando laudo de avaliação de estanqueidade de 05 de dezembro de 2019, de que os tanques estavam aptos em perfeitas condições e idôneos a receberem combustíveis, com validade emitida pelo INMETRO até dia 10/07/2023, e também o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico emitido pelos Bombeiros de 39869/2020, e licenciamento municipal.

Pontua que, ainda assim, a SEMA/MT a notificou para que refizesse toda estrutura de tanques, bombas, filtros e periféricos, ignorando toda documentação apresentada.

Sublinha que a decisão administrativa ofende o seu direito de uso e gozo do empreendimento referido, e afronta os princípios da eficiência e legalidade, além de estar despida de provas que comprove a inviabilidade da concessão de Licença de Operação em favor da Autora.

Destaca a ausência de motivação na decisão combatida, e inobservância ao princípio do contraditório.

Aponta a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Pugnou pela atribuição do efeito ativo ao presente recurso, sendo concedida a tutela antecipada recursal para cassar a decisão administrativa exarada nos autos do pedido de renovação da licença de operação no 99267/2020 e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido
foi indeferido
(id 137586199).

Contrarrazões (id 142971769).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id 145164189).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018710-76.2022.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na “
cassação da decisão n. 173.492/CSER/SUIMIS/2022 exarada nos autos do pedido de renovação da licença de operação n. 99.267/2020 que importa na substituição dos tanques e instalação de dispositivos de segurança como sensores de monitoramento intersticial e outros, afastando quaisquer restrições dela advindas, determinado que a requerida exija para concessão da licença de operação apenas os documentos listados no art. 5°, inciso II, F, da Resolução CONAMA n. 273/2000
”.

Sustenta o Recorrente, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da medida, principalmente, por inobservância ao devido processo legal, que atua há mais de 22 (vinte e dois) anos no local, sempre em dia com a documentação exigida pelos órgãos fiscalizadores.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido liminar, entendeu não estarem demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

De início, registro que para o deferimento da tutela antecipada, à luz do disposto no art. 300 do CPC, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito invocado, e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

In casu
, observa-se dos autos que o Recorrente combate ato da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), que

possuem presunção
iuris tantum
, cabendo ao Administrado o ônus de demonstrar o vício ou nulidade no

procedimento adotado.

Verifica-se, ainda, que o pedido de licenciamento entrasse parado, em decorrência de irregularidades detectadas pela SEMA/MT, pendentes de saneamento pelo Recorrente.

Sobre a questão do tempo de atividade naquele local, a douta Procuradoria Geral de Justiça, bem situou a questão:

“(...)

O fato de o empreendimento existir há 22 (vinte e dois) anos não se torna um salvo conduto para que sejam emitidas licenças de operações infinitas. Isso porque, sabe-se que com o passar dos anos as estruturas precisam de manutenção e, por vezes, melhorias, como ocorre no caso em apreço. Não se pode valer do Poder Judiciário para tentar modificar uma decisão administrativa, embasada em fiscalização por agentes especializados ambientais, que identificaram a necessidade de adequações.

Tanto que o Ofício n. 173492/CSER/SUIMIS/2022 destaca que as reformas solicitadas são embasadas no lapso de tempo em que o imóvel ficou paralisado.”

Ademais, a licença ambiental deferida anteriormente pelo órgão ambiental não se reveste de caráter absoluto e imutável, detectada irregularidades no funcionamento dos equipamentos, em face do princípio da auto-tutela administrativa, deve a Administração notificar o Agravante a corrigir os vícios apontados.

A propósito, transcrevo parte da decisão administrativa:

“(...)

“Considerando o lapso de tempo que o mesmo ficou paralisado – sem atividades;

Considerando a fragilidade de equipamentos enterrados sem manutenção por longo período de tempo, o que inevitavelmente provoca obsolescência, perda de qualidade, e término de vida útil entre outros;

Considerando a localização do empreendimento próximo a cursos de água - APP;

Considerando ainda que a tecnologia avança no sentido de garantir que o meio ambiente seja preservado, e para que o processo em tela seja analisado o mesmo deverá ser reformulado, devendo ser requerido as licenças prévia e de instalação, devendo o processo ser instruído, no mínimo com as seguintes informações e projetos:

1) O projeto de licenciamento deve levar em consideração todos os equipamentos mais modernos em relação ao meio ambiente, como por exemplo, os tanques de combustíveis deverão ser ecológicos de dupla parede (jaquetados) com linhas em PEAD, sump’s de filtros e bombas, entre outros conforme norma da ABNT NBR;

2) Deverá possuir dispositivos de segurança como: sensores de monitoramento intersticial, automático - computadorizado e com registro em tempo real – full time;

3) Atender todas as Normas da ABNT pertinentes, quais destacamos: § ABNT NBR 15456:2016 — Armazenamento de líquido inflamável e combustíveis — Construção e ensaios de unidade de abastecimento. § ABNT NBR 15594-3:2021 — Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Posto revendedor de combustível veicular (serviços) — Parte 3: Procedimento de manutenção. § ABNT NBR 13787:2013 — Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Procedimento de controle de estoque dos sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC). § ABNT NBR 14606:2013 — Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Entrada em espaço confinado em tanques subterrâneos e em tanques de superfície. § ABNT NBR 14639:2014 — Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Posto revendedor veicular (serviços) e ponto de abastecimento — Instalações elétricas. § NBR13786 de 12/2019 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Seleção dos componentes do combustível (SASC) e sistema de armazenamento subterrâneo de óleo lubrificante usado e contaminado (OLUC) NBR 13786; NBR15594-1;

4) Atender o Conama 273/2000, a IN/SEMA 01/2004; entre outras legislações pertinentes; Sugerimos ainda que o interessado não instale e opere lavador de veículos, considerando grande volume de água que pode ser gerado no empreendimento, e o pouco espaço físico disponível, conforme avaliação do processo.” (
sic
Id 134338184)

Assim, tenho que a Administração considerou o decurso de tempo paralisado, sem atividade, a abordar a questão não como uma simples renovação de pedido de licença ambiental, além de demonstrar uma preocupação com a proteção ao meio ambiente, considerando que o empreendimento está às margens do Rio Cuiabá.

E nesse aspecto, bem sublinhou o julgador singular:

“Imperioso ressaltar que a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Não é demais lembrar que cabe ao Estado, de um modo geral, o dever jurídico fundamental de tutelar tanto o meio ambiente ecologicamente equilibrado quanto a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Com redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003, o art. 170, inciso VI, da Constituição Federal disciplina:

(...)

Aliás, no âmbito do Direito Ambiental, sobreleva mencionar o princípio do desenvolvimento sustentável, o qual “decorre de uma ponderação que deverá ser feita casuisticamente entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e o direito à preservação ambiental, à luz do Princípio da Proporcionalidade”. (AMADO, Frederico. Obra citada. p. 61).

Sob as vertentes do crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social, o princípio do desenvolvimento sustentável tem assumido um papel preponderante nas discussões que envolvem a atividade econômica e o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No caso, os documentos atrelados na petição inicial não demonstram a boa aparência do direito da parte autora e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.

Com efeito, em análise sumária, própria dessa fase processual, denota-se dos documentos apresentados pela parte autora que, conquanto tenha sustentado que apresentou novo pedido de renovação da Licença de Operação, após a realização das adequações solicitadas pela SEMA/MT, o órgão ambiental promoveu a análise do seu requerimento administrativo, por meio da decisão n. 173.492/CSER/SUIMIS/2022, sendo apontada a existência de pendências impeditivas para a expedição da licença almejada.

Nesse sentido, não obstante a parte autora sustentar que preenche todos os requisitos necessários para obtenção da renovação da Licença de Operação, registro que o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise e concessão/autorização do pedido de renovação da Licença de Operação está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento pelo administrado dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.

Tais argumentos, a meu ver, evidenciam, ao menos neste momento, o periculum in mora in verso, caso a medida liminar almejada seja concedida nos termos requeridos, com “a cassação da decisão n. 173.492/CSER/SUIMIS/2022 exarada nos autos do pedido de renovação da licença de operação n. 99.267/2020 que importa na substituição dos tanques e instalação de dispositivos de segurança como sensores de monitoramento intersticial e outros, afastando quaisquer restrições dela advindas”, sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos pelo órgão competente.

Importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados pela parte impetrante, a quem cabe o ônus quando almeja a desconstituição de ato administrativo.

Oportuno registrar, ainda, que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito. O E. Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Portanto, entendo que não restou evidenciado, de plano, que o ato impugnado – decisão n. 173.492/CSER/SUIMIS/2022 – se encontra eivado de ilegalidade ou abusividade, estando suficientemente motivado, situação que afasta a alegada existência da probabilidade do direito.

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria. (in Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

Diante do exposto, por não vislumbrar, ao menos neste momento, o elemento de urgência que justifique sua concessão, INDEFIRO a liminar.”

Assim, não restou demonstrado nos autos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada.

Dessa forma, não tendo

a Agravante trazido

elementos capazes de reformar a decisão recorrida, o recurso merece ser desprovido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023